Tribunal: TJDFT
Processo: 0715353-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Não apreciação. Localização de bens do devedor. SISBAJUD. RENAJUD. Reiterações de pesquisas. Protagonismo do devedor. Não demonstrado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da reiteração de pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD como forma de satisfação do crédito perseguido na origem.
III. Razões de decidir.
3. É ônus do exequente empreender a localização de bens, valores ou direitos penhoráveis do executado, com o emprego de mecanismos extrajudiciais.
4. As pesquisas em sistemas informatizados do Tribunal não podem ser o único meio de levar a cabo a pretensão de satisfação de crédito, uma vez que é necessário certo protagonismo nas diligências tomadas pelo credor em relação a empreender sua pesquisa.
5. É necessário apontar mudança de situação econômica, o que justificaria a realização da medida, que deve ser excepcional e não a regra, pois desloca o dever do credor para o Judiciário.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É ônus do exequente empreender a localização de bens, valores ou direitos penhoráveis do executado, com o emprego de mecanismos extrajudiciais. 2. As pesquisas em sistemas informatizados do Tribunal não podem ser o único meio de levar a cabo a pretensão de satisfação de crédito”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, inc. VII, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0734284-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 17.11.2024.